Tribunal: STJ
Processo: 0058603-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075055 - MT(2026/0058603-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ISAIAS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS.
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
no caso, implicaria necessariamente o amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fd1f3b32-4744-46ce-addf-17a3991ef138

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fd1f3b32-4744-46ce-addf-17a3991ef138

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075055 - MT(2026/0058603-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ISAIAS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS.
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
no caso, implicaria necessariamente o amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISAIAS PEREIRA DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
, por se tratar de
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, dada a competência
Documento eletrônico VDA56302675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9685f9cf-4748-4b07-a68b-d46ad4ac88c8

restrita do Superior Tribunal de Justiça. A decisão ainda registrou a ausência de
flagrante ilegalidade apta a autorizar concessão de ofício.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao afirmar que a pretensão demandaria revolvimento
fático-probatório, sustentando que não há reexame de prova, mas controle de
legalidade para excluir prova ilícita e nula.
Argumenta que o reconhecimento do paciente é inválido porque houve
exibição prévia de fotografia por policiais, alinhamento sugestivo com única
característica marcante e inobservância do
do CPP e da Resolução
art. 226
CNJ n.
sendo vício demonstrado nos próprios autos, sem
484/2022,
necessidade de dilação probatória.
Defende que a matéria – ilicitude da prova e sua nulidade – é
cognoscível em
, citando precedentes desta Corte Superior e o
habeas corpus
Tema n. 1.258 do STJ, segundo os quais o reconhecimento inválido não pode
fundamentar condenação, prisão preventiva, recebimento da denúncia ou
pronúncia.
Expõe que o reconhecimento viciado contaminou a memória da vítima
e configura nulidade absoluta, irrepetível e insanável, por indução estatal e
sugestão visual, impondo a retirada dessa prova do conjunto probatório.
Alega, em complemento, que a exclusão da prova ilícita acarreta
ausência de lastro mínimo e ilegalidade da prisão, resultando em
constrangimento ilegal sanável por
, e que o não conhecimento do
habeas corpus
por inadequação da via restringe indevidamente o controle de legalidade e a
writ
tutela da liberdade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e o regular
processamento do
, com reconhecimento da nulidade do ato de
habeas corpus
reconhecimento e reavaliação da prisão preventiva, pleiteando a concessão da
ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente
foi
writ
impetrado em
com o objetivo de impugnar o acórdão que
20/2/2026
julgou a
, com trânsito em julgado para a defesa em
(fl.
apelação criminal
3/12/2024
284).
Documento eletrônico VDA56302675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9685f9cf-4748-4b07-a68b-d46ad4ac88c8

Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter de
habeas corpus
, uma vez que a legislação processual exige a
substitutivo da revisão criminal
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de
usurpação da competência da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão
típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
Documento eletrônico VDA56302675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9685f9cf-4748-4b07-a68b-d46ad4ac88c8

órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em
28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Vale frisar que o Tribunal de origem registrou no acórdão recorrido
que o reconhecimento do paciente pelas testemunhas observou as regras do
do CPP, pois foi precedido da descrição do agente, que foi perfilado
art. 226
com 5 homens, com a cor da pele, estatura e vestimenta semelhantes.
Salientou, ainda, que sua participação nos delitos apurados ficou confirmada
diante do somatório de elementos idôneos coletados no curso do processo, que
demonstram a responsabilidade do réu no acontecido, descabendo falar em
nulidade da identificação.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do
paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, providência incabível na via eleita.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56302675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9685f9cf-4748-4b07-a68b-d46ad4ac88c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.055 / MT
Número Registro: 2026/0058603-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10015678320238110059 10073657620238110042 10085245420238110042
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS
ADVOGADOS : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ISAIAS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAIAS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56493359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 75d2da3c-708f-46b6-9435-06f198dbbdc7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 75d2da3c-708f-46b6-9435-06f198dbbdc7